Tribunal: TJES
Processo: 5029457-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029457-48.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL ATHAYDE DE SOUZA
APELADO: Em segredo de justiça
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5029457-48.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL ATHAYDE DE SOUZA

APELADO: LOARA MEDEIROS IZOTON AZEVEDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima L.M.I.A., no bojo do pedido de medida protetiva de urgência cumulada com pedido de prisão preventiva e representação criminal. A defesa alegou ausência de fundamentação da decisão e sustentou que não há risco atual que justifique a manutenção das medidas, além de mencionar prejuízos à convivência paterna com o filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve as medidas protetivas apresenta fundamentação adequada nos termos constitucionais; (ii) analisar se subsistem os requisitos legais que justifiquem a manutenção das medidas protetivas deferidas à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial combatida encontra-se devidamente fundamentada, com observância ao art. 93, IX, da CF/1988, tendo a magistrada de primeiro grau abordado expressamente os argumentos defensivos e justificado a manutenção das medidas protetivas com base nos elementos constantes dos autos.

A manutenção das medidas protetivas se justifica pela existência de elementos concretos que evidenciam risco à integridade física e emocional da vítima, incluindo mensagens ameaçadoras, descumprimento de decisões judiciais e indícios de posse de arma de fogo.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui relevância probatória qualificada, sobretudo quando corroborada por documentos e imagens, conforme reconhecido em jurisprudência consolidada e nos termos do art. 19, §5º, da Lei nº 11.340/2006.

A alegação de prejuízo à convivência paterna não afasta a necessidade de proteção da integridade da vítima, sendo a esfera cível o foro adequado para a discussão do direito de visitas, não podendo tal argumento justificar a revogação das medidas.

A reiteração de condutas agressivas e o descumprimento de determinações judiciais evidenciam o risco persistente, tornando inadequada a revogação das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que mantém medidas protetivas de urgência é válida quando devidamente fundamentada e baseada em elementos concretos que evidenciem risco à vítima.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A discussão sobre convivência familiar deve ser travada na esfera cível, não servindo de argumento para a revogação de medidas protetivas impostas para resguardar a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1887901, 0703385-61.2024.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5029457-48.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL ATHAYDE DE SOUZA

APELADO: LOARA MEDEIROS IZOTON AZEVEDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL ATHAYDE DE SOUZA
, em face de decisão proferida pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do “Pedido de Medida Protetiva de Urgência c/c Pedido de Prisão Preventiva c/c Representação Criminal”, indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da vítima L.M.I.A.

No recurso, a defesa pugna pela revogação das medidas protetivas, argumentando ausência de fundamentação da decisão, e que não há prova de risco atual e efetivo que justifique sua manutenção, além de destacar o prejuízo à convivência paterna com o filho.

Apresentadas as contrarrazões, a apelada requereu o desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção das medidas protetivas deferidas.

Pois bem.

Constato que as medidas protetivas foram concedidas com base em elementos concretos, notadamente os relatos da vítima, corroborados por documentos e imagens acostados aos autos, que apontam para comportamento reiteradamente desrespeitoso do apelante às ordens judiciais.

Há registros de mensagens ameaçadoras, descumprimento de decisões judiciais anteriores, e até menções à posse de arma de fogo, fatos que compõem um quadro de risco iminente à integridade física e emocional da vítima, suficiente para justificar a adoção das medidas protetivas, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Como sabido, a palavra da vítima em casos de violência doméstica goza de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente feito (TJDFT. Acórdão 1887901, 0703385-61.2024.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024). A jurisprudência, inclusive, é pacífica ao reconhecer a autonomia e natureza satisfativa das medidas protetivas de urgência, que podem ser deferidas com base no depoimento da ofendida, conforme expressamente prevê o §5º do art. 19 da Lei Maria da Penha.

Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público, as dificuldades no exercício do direito de convivência familiar devem ser discutidas na esfera cível, não podendo servir de justificativa para o descumprimento de decisões judiciais ou para comportamentos intimidatórios.

A manutenção das medidas protetivas se impõe diante do cenário de reincidência em condutas agressivas, descumprimento de ordens judiciais e ameaça à tranquilidade e segurança da vítima.

Em que pese a alegação da defesa de ausência de fundamentação, a decisão objurgada apresenta fundamentação suficiente, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A magistrada de primeiro grau abordou diretamente os argumentos defensivos, consignando que os elementos constantes nos autos demonstram a persistência de condutas intimidatórias por parte do apelante, bem como a inexistência de alteração do contexto fático que autorize a revogação das medidas protetivas.

Destacou, ainda, que não se analisa a conduta do apelante em sua vida social, mas sim no contexto da relação pretérita com a vítima, que se mostra marcada por episódios de tensão e risco à integridade psicológica da apelada.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que manteve a vigência das medidas protetivas anteriormente impostas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)